Tribunal: STF
Processo: AI 745180
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE 
   HONORÁRIOS. JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A 
   apuração do valor exato dos honorários advocatícios deve ser 
   realizada na origem, sede apropriada para a referida discussão, 
   consoante o disposto na legislação processual ordinária. 
   Precedentes.
II - Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental a que se nega provimento.